Tribunal: STF
Processo: AI 856820
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 39, § 1º, DA CF. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ANUÊNIOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Ausência de prequestionamento do art. 39, § 1º, da CF. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II - O exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional que rege a matéria. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.



    III – Agravo regimental improvido.